Tribunal: CARF
Processo: 10805.720088/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/2001 a 28/02/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
O CPC, de aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição ou compensação apresentado desacompanhado de provas deve ser indeferido.
O contribuinte deve trazer ao processo provas das alegações, tais como a memória de cálculo da apuração da contribuição, acompanhada de sua Escrituração Contábil-Fiscal e dos documentos que lhe dão suporte, como notas fiscais e/ou contratos. Ausentes tais elementos, sequer existem indícios aptos a motivar a requisição de uma diligência.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. REDUÇÃO DO DÉBITO INICIALMENTE DECLARADO.
Nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN), a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 163, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
As diligências não devem ser solicitadas para realizar produção probatória a cargo de qualquer das partes, mas apenas para solucionar dúvidas dos julgadores.
DIVERGÊNCIA ENTRE DIPJ E DCTF. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
A DCTF tem natureza de confissão de dívida, sendo documento apto a constituir o crédito tributário, porém o mesmo não ocorre com a DIPJ. Se a Fiscalização entendia que os valores corretos eram aqueles constantes da DIPJ, deveria ter constituído o respectivo crédito tributário por meio de lançamento de ofício através de Auto de Infração.
A legislação permite a compensação de ofício de créditos do contribuinte, mas desde que tal compensação seja feita com débitos já devidamente constituídos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.720088/2007-52
ACÓRDÃO
3302-014.441 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/2001 a 28/02/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
O CPC, de aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário,
determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição
ou compensação apresentado desacompanhado de provas deve ser
indeferido.
O contribuinte deve trazer ao processo provas das alegações, tais como a
memória de cálculo da apuração da contribuição, acompanhada de sua
Escrituração Contábil-Fiscal e dos documentos que lhe dão suporte, como
notas fiscais e/ou contratos. Ausentes tais elementos, sequer existem
indícios aptos a motivar a requisição de uma diligência.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. REDUÇÃO DO DÉBITO INICIALMENTE DECLARADO.
Nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN), a
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 163, o indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.441 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720088/2007-52
2
As diligências não devem ser solicitadas para realizar produção probatória
a cargo de qualquer das partes, mas apenas para solucionar dúvidas dos
julgadores.
DIVERGÊNCIA ENTRE DIPJ E DCTF. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA.
A DCTF tem natureza de confissão de dívida, sendo documento apto a
constituir o crédito tributário, porém o mesmo não ocorre com a DIPJ. Se a
Fiscalização entendia que os valores corretos eram aqueles constantes da
DIPJ, deveria ter constituído o respectivo crédito tributário por meio de
lançamento de ofício através de Auto de Infração.
A legislação permite a compensação de ofício de créditos do contribuinte,
mas desde que tal compensação seja feita com débitos já devidamente
constituídos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de diligência e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar
os débitos compensados de ofício pela Administração Tributária.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o Conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini, substituído pelo
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Campinas
(DRJ-CPS):
Trata o presente de Declarações de Compensação (DCOMP) transmitidas
eletronicamente entre 07/08/2006 e 15/08/2006, com base em supostos créditos
de Cofins decorrentes de pagamento indevido ou a maior efetuados entre
dezembro/2001 e fevereiro/2004, no valor total de R$ 687.187,72.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.441 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720088/2007-52
3
A DRF de origem reconheceu parcialmente o direito creditório, conforme quadro
demonstrativo integrante da decisão, e homologou as compensações dos autos
até o limite do respectivo crédito reconhecido.
Fundamentou, em síntese, que, do cotejo entre os valores declarados pela
interessada em DCTF e DIPJ, e os respectivos pagamentos efetuados, constatou a
ocorrência de pagamento a maior em relação aos períodos de apuração
compreendidos nos anos calendário 2001, 2002 e 2004, em valor correspondente
ao veiculado nas compensações.
Contudo, para os períodos de apuração do ano 2003, os valores declarados em
DIPJ superaram os declarados em DCTF, razão que levou à redução do saldo dos
pagamentos considerados como efetuados a maior.
Cientificada dessa decisão em 29/05/2007, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 22/06/2007, alegando, em síntese, que:
(...)
II - As razões para o cancelamento dos débitos apontados no Comunicado e
Intimação SEORT n° 903/2007
II.1 - A inclusão de valores objeto de compensação com créditos homologados no
mesmo processo administrativo
1. No relatório que justifica o referido Comunicado e Intimação (doc. 3), o D.
Agente Fiscal reconheceu parcialmente o direito creditório contra da Requerente,
nos termos que seguem:
(...)
2. Ocorre que, parte dos débitos integrantes no aviso de cobrança e considerados
como devidos (quadro I desta manifestação de inconformidade) foram
compensados com créditos homologados neste mesmo processo administrativo,
conforme detalhadamente exposto abaixo:
(...)
3. Diante destas razões, os débitos demonstrados no quadro II acima (itens 7 a 23
e 36 a 39 do Quadro I dessa manifestação de inconformidade) e que estão sendo
exigidos na carta cobrança desde já não devem subsistir, uma vez que
correspondem à compensações efetivadas utilizando-se de créditos já
homologados.
III - A Retificação da DIPJ Ano-Base 2003 e consequente direito à compensação dos
créditos utilizados pela Requerente
1. A Requerente apresentou, em 21/06/2007, retificação da sua DIPJ do ano-base
2003 (doc. 4), pois constatou que o seu preenchimento estava incorreto e que
teria direito a compensar não apenas o valor de R$ 16.693,03 (dezesseis mil,
seiscentos e noventa e três reais e três centavos) que corresponde ao somatório
dos valores em negrito do quadro I da decisão citada anteriormente (doc. 3), mas
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.441 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720088/2007-52
4
sim R$ 280.320,79 (duzentos e oitenta mil, trezentos e vinte reais e setenta e nove
centavos), que corresponde ao valor informado nas DCTFs do período.
2. Sendo assim, verificamos que a DIPJ Retificadora apresentada pela Requerente
consubstancia na ficha 26A-Cálculo da COFINS Regime Cumulativo no tocante ao
saldo a pagar de COFINS, os exatos valores já informados corretamente nas
DCTF's desse ano-base e já colacionadas neste processo.
3. Dessa forma, a Requerente reconheceu que havia preenchido incorretamente a
sua DIPJ do ano-base 2003, pois os valores corretos e devidos são os declarados
nas respectivas DCTF ́s.
4. Diante dessas razões, conclui-se facilmente que o valor do crédito de COFINS
recolhido a maior durante o ano-base de 2003 é de R$ 280.320,79, conforme a
planilha abaixo:
(...)
5. Diante dos argumentos aduzidos e documentos juntados, a Requerente
comprova indubitavelmente que tem direito ao crédito total de COFINS recolhido
indevidamente no ano-base de 2003 no valor de R$ 280.320,79, crédito este
utilizado para compensar o restante dos débitos incluídos no aviso de cobrança
(itens l a 6 e 24 a 35 do Quadro I desse recurso) os quais são detalhadamente
conciliados com os respectivos pedidos de compensação, que devem ser todos
homologados:
A 3a Turma da DRJ-CPS, em sessão datada de 05/06/2012, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 05-
38.140, às fls. 470/475, com a seguinte Ementa:
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, deve ser
demonstrada a liquidez e certeza de crédito de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 22/02/2013
(conforme AVISO DE RECEBIMENTO - AR, à fl. 482), apresentou Recurso Voluntário em
25/03/2013, às fls. 484/496.
É o relatório.

Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.441 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720088/2007-52
5
VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DA ALEGAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DA DIPJ EXERCÍCIO DE 2003
O recorrente se insurge contra a decisão a quo sob o fundamento de que o valor
correto dos débitos da contribuição são aqueles constantes da DCTF, e não os que foram
informados equivocadamente na DIPJ, razão pela qual apresentou DIPJ retificadora. Vejamos seus
argumentos in litteris:
3.1. Conforme se verifica nos autos, a não homologação da compensação se deu
em virtude de os valores de recolhimento a maior na DIPJ original não serem
compatíveis com o referido valor declarado nas DCTFs.
3.2. Na verdade, a incongruência das informações se deu em virtude de um
equívoco cometido pela RECORRENTE ao preencher à DIPJ do exercício de 2003,
uma vez que os valores corretos foram aqueles apurados nas DCTFs do mesmo
exercício.
3.3. Verificando o equívoco cometido, a RECORRENTE apresentou em 21.06.2007,
retificação de sua DIPJ para corrigir o valor de COFINS a ser compensado de
R$16.639,03, mas sim R$280.320,79, que corresponde ao valor informado nas
DCTFs e DACONs do período.
3.3.1. Da análise dos referidos documentos, que já constam dos autos, bem como
das planilhas elaboradas pela RECORRENTE para demonstrar a veracidade de suas
alegações (doc. 1), conclui-se forçosamente que o valor do crédito da COFINS
recolhido a maior durante o ano-base de 2003 é de R$ 280.320,79, conforme
esclarecido a seguir:
(...)
3.6. Caso ainda restem dúvidas sobre o direito de crédito, requer-se seja
determinada a baixa dos autos à primeira instância, para realização de
diligência/perícia, nos termos do artigo 18 do Decreto n° 70.23/72.
A DRJ já havia analisado estes argumentos e negou provimento ao pedido sob os
seguintes fundamentos, verbis:
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.441 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720088/2007-52
6
No que tange à alegação de erro no preenchimento da DIPJ, diga-se que a
retificação efetuada pela interessada após a ciência da decisão da DRF, não pode,
por si só surtir os efeitos pretendidos.
Com efeito, o sucesso da contribuinte em ver homologada as compensações
declaradas nesta instância administrativa, condiciona-se à comprovação da
liquidez e certeza do direito de crédito.
Lembre-se que a entrega da declaração de compensação – instrumento que a
partir da edição da MP no 66, de 2002, passou a integrar a própria essência do
instituto da compensação –, não prescinde da necessidade de que o credor da
Fazenda Pública possa comprovar a liquidez e certeza do direito de crédito, nos
termos do art. 170, da Lei no 5.172, de 1966 (CTN).
No caso em foco, em que o crédito aproveitado em declaração de compensação
teria suposta origem em pagamento maior que o apurado e devido, a
comprovação da certeza e liquidez do direito ata-se intimamente à necessária
comprovação do erro presente em declaração prestada à Administração
Tributária.
Vale destacar que essa exigência está expressa no artigo 147 do Código Tributário
Nacional:
(...)
Note-se que, embora tratando de lançamento, o parágrafo que condiciona a
admissão de retificadora à comprovação do erro presente em declaração anterior
também se aplica aos casos em que se pretende a redução de tributo
anteriormente declarado.
Nesse contexto, tendo em vista que a contribuinte pretendeu evidenciar seu direito
creditório reduzindo as bases de cálculo da Cofins antes informada em DIPJ,
cumpriria apresentar as razões e os documentos contábeis e fiscais que amparam
essa nova apuração. Não obstante, tal documentação não consta dos autos.
O chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à existência e
regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de
extinguir um débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua
liquidez e certeza quando do exame administrativo. Como visto, a disponibilidade
do crédito não existia na fase em que aconteceu a conferência eletrônica da
compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada nessa fase de
contestação do despacho resultante.
E, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, as provas documentais
devem ser apresentadas pelos contribuintes no momento da impugnação, sob
pena de preclusão, excetuado fundado motivo para não tê-lo feito naquela
oportunidade.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.441 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720088/2007-52
7
Dessa forma, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamentos a
maior em valor superior ao já reconhecido pela DRF de origem, o direito creditório
em litígio não pode ser admitido e as compensações que dele se aproveitam não
podem ser homologadas.
O acórdão recorrido não merece reparos. Verifico que está perfeitamente
fundamentado, deixando claro ao recorrente as razões para o não provimento dos seus pedidos, e
que se apoia firmemente na legislação vigente e na jurisprudência deste Conselho. A simples
apresentação de DIPJ retificadora não é o suficiente para demonstrar que havia um erro na DIPJ
original que originasse um direito creditório para o contribuinte, em especial tendo sido
apresentada somente em 21/06/2007, ou seja, após ter tomado ciência do Despacho Decisório,
que ocorreu em 28/05/2007 (conforme AVISO DE RECEBIMENTO – AR, à fl. 388).
É nesse exato sentido que dispõe o art. 147, § 1o, da Lei no 5.172/66 (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Da mesma forma a jurisprudência deste Conselho, consolidada nas Súmulas CARF
no 33 e 164:
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 102-49334, de 09/10/2008 Acórdão no 106-
17006, de 06/08/2008 Acórdão no 106-16812, de 06/03/2008 Acórdão no 106-
16727, de 23/01/2008 Acórdão no 106-17254, de 05/02/2009 Acórdão no 103-
22293, de 23/02/2006 Acórdão no 106-16440, de 13/06/2007 Acórdão no 106-
14971, de 13/09/2005 Acórdão no 104-23308, de 26/06/2008 Acórdão no 104-
23395, de 07/08/2008 Acórdão no 104-23025, de 05/03/2008 Acórdão no 201-
80751, de 21/11/2007 Acórdão no 201-79179, de 29/03/2006 Acórdão no 201-
76943, de 14/05/2003 Acórdão no 201-74300, de 20/03/2001 Acórdão no 201-
73651, de 14/03/2000
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.441 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720088/2007-52
8
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos
Precedentes:
9303-010.062,
3402-005.034,
1301-004.014,
3402-004.849, 9303-005.709, 9202-007.516, 3402-006.556, 3402-006.929 e
3402-006.598.
A doutrina trata o assunto da mesma forma, como leciona o professor e
desembargador federal Leandro Paulsen, em sua obra “Direito Tributário – Constituição e Código
Tributário”, 14a ed., 2012:
– Declaração retificada. Efeitos quanto à futura inscrição e sobre inscrição já
realizada. Distinção. Retificada a declaração pelo contribuinte – DCTF, DIRPJ etc. –
, não pode mais o Fisco proceder à inscrição em dívida dos valores apontados na
declaração originária, pois esta já não mais persiste. Contudo, efetuada a
inscrição de declaração do contribuinte, não se torna insubsistente pela simples
retificação posterior pelo contribuinte. No caso, impende que este demonstre
perante o Fisco o erro da declaração originária. Aplica-se ao caso, por analogia, o
art. 147, parágrafo único, do CTN.
– A perda do prazo para retificação “ad nutum” do contribuinte não impede que
o contribuinte peticione administrativamente ou ajuíze ação para afastar os
efeitos do equívoco. O § 1o simplesmente retira do contribuinte a possibilidade
de tornar, por ato próprio, insubsistente a sua declaração originária quando já
notificado do lançamento (lançamento por declaração) ou, por analogia, quando
já inscrita a declaração em dívida ativa (tributos sujeitos a lançamento por
homologação em que prestada declaração e não pago o tributo). Não
compromete, porém, os direitos de petição e de acesso ao Judiciário. Poderá o
contribuinte, pois, a qualquer tempo, enquanto não decaído o seu direito,
peticionar administrativamente noticiando os equívocos e solicitando a revisão
de ofício pela autoridade, forte no art. 149 do CTN. Poderá, também, ajuizar ação
no sentido de ver anulado lançamento e cancelada inscrição indevidos e, até
mesmo, buscando, a restituição de indébitos.
– “EXECUÇÃO FISCAL. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. ART. 147, § 1o, DO
CTN. RETIFICAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Embora seja vedado ao contribuinte a retificação da declaração após a
notificação do lançamento (art. 147, § 1o, do CTN), isso não impede que ele
demande a sua nulidade, demonstrando que a declaração foi feita com erro e
que não ocorreu o fato gerador do tributo, ou que houve erro em sua
quantificação, uma vez que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXV,
assegura que a lei não eximirá o Judiciário de apreciar lesão à direito, bem como a
exigência tributária é baseada no princípio da legalidade. 2. Reconhecida pela
própria Receita Federal a inexistência do débito, cabível a manutenção da
sentença que determinou a extinção da execução. (...)” (TRF4, 2 a T., AC
2005.04.01.001792-4, Rel. Dirceu de Almeida Soares, publicado em 30/03/2005)
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.441 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720088/2007-52
9
– Retificação posterior depende da demonstração inequívoca do erro. “...
RETIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. EXISTÊNCIA
DE ERRO. 1. Não tendo sido negado pelo contribuinte que a providência tendente
à retificação da declaração viciada de erro somente foi adotada após notificação
da autoridade fiscal, agiu corretamente a autoridade ao não acatar a pretensão
retificatória, ante o disposto no art. 147, § 1o, do CTN. 2. Ao impetrante
impunha-se comprovar a existência de erro nas informações prestadas ao Fisco,
o qual deu origem a exigência fiscal não condizente com a realidade. Contudo, não
é viável em sede de mandado de segurança a produção da prova faltante, eis que
necessário submeter a prova documental produzida a exame técnico quanto a sua
suficiência e a seu conteúdo. 3. A demanda deve ser extinta sem julgamento do
mérito, a fim de que reste ressalvada a possibilidade de recurso à via ordinária.”
(TRF4, AMS 1999.71.08.005982-0, 1a T., Rel. Vivian Josete Pantaleão Caminha,
publicado em 26/04/2006)
Como se verifica do magistério do professor Leandro Paulsen, realmente não
poderia ser aceita a retificação da DIPJ, pois efetivada somente após ser notificado da decisão
administrativa. Contudo, não há qualquer impedimento para que o contribuinte, em sede de
recurso, busque comprovar suas alegações.
O Colegiado de piso tem razão ao afirmar, em seu acórdão, que a mera redução do
valor do débito anteriormente declarado não basta para justificar a reforma da decisão
contestada; faz-se mister a prova de que houve erro de fato no preenchimento da declaração. O
Acórdão recorrido aponta que o contribuinte não apresentou documentos aptos a comprovar suas
alegações. Em verdade, o recorrente sequer informou porque entende que o valor do débito
informado na DCTF seria o correto, e não o valor da DIPJ.
O contribuinte deveria ter apresentado documentos que pudessem infirmar os
fundamentos da decisão de piso, ou mesmo suprir a carência probatória apontada, em especial
com a apresentação de uma memória de cálculo da apuração da contribuição, acompanhada de
sua Escrituração Contábil-Fiscal (para que pudesse ser feito o devido cotejo e confirmação dos
valores inseridos no cálculo) e, assim, comprovar sua alegação de que o débito do tributo
informado na DIPJ estaria errado.
Caso tivesse assim procedido, seria possível a este Colegiado solicitar uma diligência
para confirmar a veracidade dos cálculos apresentados. Contudo, o contribuinte solicita uma
diligência para sanar dúvidas sobre o direito creditório sem ter ao menos apresentado elementos
que sugerissem essa dúvida, como indicado acima. Nesse contexto, tal diligência serviria para
produzir as provas cujo ônus era do contribuinte, e não apenas para sanar eventuais dúvidas dos
julgadores.
Já está pacificado neste Conselho que diligências não devem ser solicitadas para
realizar produção probatória a cargo de qualquer das partes, mas apenas para solucionar dúvidas
dos julgadores. Por exemplo: o contribuinte tem um pedido de ressarcimento indeferido por
conta da glosa de insumos, sob a alegação de que não apresentou uma descrição detalhada do seu
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.441 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720088/2007-52
10
processo produtivo, indicando onde são utilizados os bens sobre os quais está sendo calculado o
referido crédito.
Em sede de recurso, o contribuinte apresenta este documento, acompanhado de
sua escrituração contábil e notas fiscais. Os julgadores, então, caso estejam em dúvida sobre a real
utilização de determinados insumos no processo produtivo, podem solicitar uma diligência para
verificação in loco, procedimento que não pode ser realizado pelos conselheiros, por óbvio.
Outro exemplo: o contribuinte tem um pedido de ressarcimento indeferido por
conta da glosa de insumos, antes do advento do julgamento do REsp 1.221.170/PR, com
fundamento no conceito restritivo de insumos das instruções normativas julgadas ilegais. O
processo, então, chega a este Conselho para julgamento. Havendo dúvidas dos julgadores sobre a
essencialidade e relevância de determinados bens no processo produtivo do contribuinte, cabível
a determinação de diligência para realização de nova análise, desta vez com base no conceito de
insumos delineado no julgamento do STJ.
Em todos estes casos, resta evidente que não há qualquer solicitação para
produção de provas, exceto em caráter subsidiário (o contribuinte apresenta a escrituração fiscal,
mas o Auditor-Fiscal entende necessário verificar notas fiscais e contratos, por exemplo). A
diligência é direcionada a esclarecer dúvidas originadas justamente pelas provas apresentadas, e
não para solicitá-las, pois trata-se de ônus probatório do contribuinte, conforme estabelecido pelo
art. 16 do Decreto no 70.235/72, c/c o art. 17 do mesmo diploma legal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.441 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720088/2007-52
11
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Caso os julgadores recebam um pedido de diligência, mas entendam que sua
realização é desnecessária, podem rejeitar o pedido. A eventual dúvida a ser esclarecida é do
colegiado, portanto cabe a este decidir se tal dúvida existe; inexistindo, e estando o processo, no
entender do colegiado, pronto para imediato julgamento, a diligência deverá ser negada. É o que
determina o art. 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Este Conselho já pacificou a matéria através da Súmula Vinculante CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim sendo, voto por rejeitar a preliminar de diligência e negar provimento a esse
pedido, em razão da evidente carência probatória.

III – DA ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DE VALORES OBJETO DE COMPENSAÇÃO COM
CRÉDITOS HOMOLOGADOS NO MESMO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.441 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720088/2007-52
12
Alega o recorrente que, no Comunicado e Intimação que homologou em parte as
compensações, o Agente Fiscal reconheceu parcialmente o seu direito creditório. Entretanto,
parte dos débitos integrantes do aviso de cobrança e considerados como devidos já teriam sido
compensados com créditos homologados neste mesmo processo administrativo.
Este argumento também já foi rebatido na decisão da DRJ, verbis:
Sobre a alegação da interessada acerca de que parte dos débitos consignados na
carta de cobrança decorrem de compensações efetuadas com base em direito
creditório reconhecido nestes autos, razão não lhe assiste.
Ocorre que embora tenha havido de fato o reconhecimento do direito creditório
veiculado nessas compensações, não foi ele suficiente à liquidação dos débitos
nelas informados, tendo em vista a utilização do crédito em procedimento de
compensação anterior analisado nestes autos.
Exemplificando, cite-se a primeira DCOMP indicada pela contribuinte quando da
alegação ora em análise (Quadro II de seu recurso), no
07338.87582.150806.1.3.044827, pela qual a interessada pretendeu compensar
débito no valor de R$ 6.163,98, com base no direito creditório reconhecido no
valor original de R$25.150,48 relativo ao pagamento de Cofins efetuado em
16/01/2002. Ocorre que, conforme consta da decisão da DRF, e se verifica nas
declarações acostadas ao Volume 1 dos autos, previamente a essa compensação,
a interessada transmitiu a DCOMP no 04052.24121.070806.1.7047013,
compensando débitos em valor principal original de R$ 22.979,68, para a qual foi
utilizado o direito creditório reconhecido.
A utilização dos créditos reconhecidos para a liquidação dos débitos constantes
das compensações analisadas encontra-se evidenciada no extrato de fls. 168/183
do Volume 2 da versão digitalizada dos autos, o qual foi cientificado à interessada,
haja vista cópia que está em anexo à sua manifestação de inconformidade
(Volume 3).
Demais disso, em consulta as duas DCOMP acima referidas (Volume 1), constata-
se que a contribuinte compensou débitos vencidos sem a devida incidência dos
acréscimos moratórios, em procedimento contrário ao que determina a legislação
de regência:
(...)
Esclareça-se, contudo, que independentemente dos valores informados em
DCOMP a título de acréscimos legais, a verificação administrativa deve considerar
os valores legalmente aplicáveis a crédito e débito (o que de fato foi feito,
conforme valores constantes do extrato do processo fls. 168/183 do Volume 2), o
que também justifica a insuficiência do direito creditório reconhecido para a
liquidação de todas as compensações com base nele efetuadas.
Dessa forma, não se vislumbra a irregularidade apontada quanto à exigência dos
débitos indevidamente compensados.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.441 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720088/2007-52
13
A decisão não merece reparos, estando muito bem fundamentada. Destaque-se
que o contribuinte não refutou os argumentos acima expostos, limitando-se a repetir as mesmas
teses de defesa da Manifestação de Inconformidade, o que fere os princípios da Dialeticidade e da
Impugnação Específica.

Nesse contexto, voto por negar provimento a este pedido.

IV – DA AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E DA DECADÊNCIA
Tendo em vista que é dever deste Conselho fazer a análise de legalidade do
procedimento administrativo-tributário, devo destacar, ex officio, uma questão sobre a ausência
de constituição do crédito tributário e sua consequente decadência. Vejamos.
O Auditor-Fiscal compensou, de ofício, a diferença a maior dos débitos que o
contribuinte tinha declarado na DIPJ, em relação à DCTF, com os créditos provenientes de
pagamentos a maior em outros períodos de apuração. A fundamentação se deu nos seguintes
termos:
3. Ano calendário 2003
As PERDCOMP's relacionam, como origem do crédito, os seguintes pagamentos:
(...)
Em consulta ao sistema SINAL 08 (fls.326), verificou-se que a interessada efetuou
os pagamentos acima indicados.
Consultando a Ficha 26A — Cálculo da COFINS (fls. 302/313), da DIPJ 2004 e o
sistema DCTFger 4.6 (fls. 314/325), verificaram-se divergências entre os valores
dos débitos de COFINS dos meses de Janeiro a Dezembro de 2003, apurados na
Linha 39 — COFINS A PAGAR - da Ficha 26 A, e os valores declarados em DCTF,
conforme indicado no quadro a seguir:
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.441 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720088/2007-52
14

Estas diferenças não declaradas em DCTF devem ser consideradas na apuração
dos valores pagos a maior, conforme indicado no quadro a seguir:

O procedimento adotado pela Autoridade Tributária, no entanto, não tem
sustentação legal. Os débitos estavam maiores da DIPJ do que na DCTF, mas este último
documento tem natureza de confissão de dívida, sendo apto a constituir o crédito tributário,
porém o mesmo não ocorre com a DIPJ. Se a Fiscalização entendia que os valores corretos eram
aqueles constantes da DIPJ, deveria ter constituído o respectivo crédito tributário por meio de
lançamento de ofício através de Auto de Infração.
Tendo em vista que estes valores se referem a fatos geradores ocorridos em 2003,
todas estas diferenças, caso fossem realmente existentes (o contribuinte, como visto, nega tal
fato), já estariam decaídas. Observe-se que a legislação permite a compensação de ofício de
créditos do contribuinte, mas desde que tal compensação seja feita com débitos já devidamente
constituídos.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.441 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720088/2007-52
15
Nesse contexto, voto por dar provimento, pelas razões acima expostas, trazidas de
ofício, ao pedido do contribuinte.

V - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de diligência e, no mérito, dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar os débitos compensados de ofício pela
Administração Tributária.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 797
DF CARF MF
Original